Tribunal: TJDFT
Processo: 0703911-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ JULGAMENTO DEFINITIVO DO RE 1.101.937-SP (TEMA 1.075) PELO STF. INVIABILIDADE. PROCESSOS EM QUE DISCUTIDA A INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 16 DA LEI 7.347/1985. SUSPENSÃO REVOGADA NO STF E NO STJ. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO ENTRE O BANCO DO BRASIL, UNIÃO E BANCO CENTRAL. DESNECESSÁRIO. REGIME DE SOLIDARIEDADE ESTABELECIDO POR SENTENÇA. POSSIBILIDADE DE O AGRAVANTE EXIGIR DOS CODEVEDORES O RECEBIMENTO DO VALOR PAGO (ART. 132 DO CPC). APLICAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO ÍNDICE IPC DE 84,32% DO BTNF DE 41,28%. COISA JULGADA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. MATÉRIAS NÃO DECIDIDAS NA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em relação ao RE 1.101.937 com repercussão geral reconhecida, Tema 1.075, o relator Min. Alexandre de Moraes deferiu requerimento formulado pelo Procurador-Geral da República e revogou a suspensão nacional dos processos em que discutida a questão concernente à inconstitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, em 11/3/2021. 1.1. O efeito suspensivo outrora atribuído ao RE no EREsp 1.319.232 foi igualmente revogado pelo atual Ministro Vice-Presidente do c. STJ. 1.2. Inviabilidade de considerar fundamento revogado para se manter a suspensão processual pretendida pelo agravante, porque deixaram de existir juridicamente e os efeitos outrora produzidos, foram extintos com a revogação.
2. O regime de solidariedade em que foram condenados o agravante, a União e o Banco Central do Brasil dispensa a formação de litisconsórcio passivo necessário. 2.1. Na forma do art. 132 do CPC, o agravante pode exigir dos codevedores o recebimento do que pagou além de sua quota parte, respeitada a proporção que tocar a cada um deles.
3. Nenhuma consideração deve ser feita ao conteúdo da sentença coletiva, em que o agravante foi condenado a aplicar, na correção do saldo devedor dos mútuos, em substituição ao índice do IPC de 84,32% em março de 1990 o BTNf de 41,28% no mesmo período, para não se incorrer em ofensa ao princípio da segurança jurídica pelo malferimento da coisa julgada.
4. O agravante não possui interesse recursal em discutir a aplicação do índice de correção monetária ou o termo inicial dos juros de mora neste agravo de instrumento antes que o expert realize a perícia contábil e a submeta ao crivo das partes e do juízo para apreciação. 4.1. A iniciativa do agravante implica inexorável supressão de instância e, portanto, deve ser rechaçada.
5. Recurso conhecido e desprovido.